Tribunal: STF
Processo: ARE 1585979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM ERA PROVEITO DE CRIME. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Fiat Idea Adventure Flex, apreendido pela autoridade policial no curso de investigação por tráfico de drogas, sob o fundamento de que a destinação do bem deveria ser decidida na sentença de mérito.
1.2. O apelante, pai do réu, alega ser terceiro de boa-fé e proprietário legítimo do veículo, adquirido por meio de financiamento. Afirma que necessita do bem tanto para fins laborais quanto para tratamento médico, por ser portador de leucemia crônica e diabetes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1.Possibilidade de restituição do veículo ao apelante, que alega ser terceiro de boa-fé e proprietário legítimo, não havendo indícios de que o automóvel seja proveniente do crime ou que o apelante sabia da prática do tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei n.º 11.343/2006, em seu art. 63, inc. I e § 1º, permite a decretação do perdimento de bens apreendidos em favor da União, quando utilizados na prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Contudo, no presente caso, não há indicativos de que o apelante sabia do seu uso em atividades criminosas.
3.2. A propriedade do veículo foi devidamente comprovada por meio dos documentos juntados aos autos. Ademais, conforme precedentes deste Tribunal, é cabível a restituição de bens apreendidos a terceiros de boa-fé, quando demonstrado que não tiveram envolvimento na prática delituosa e que o bem não é essencial à instrução do processo.
3.3. A decisão de primeira instância, que indeferiu a restituição do veículo, baseou-se na necessidade de manter o bem apreendido até a sentença de mérito. Contudo, considerando a condição de terceiro de boa-fé do apelante, a comprovação de sua propriedade e a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, impõe-se a restituição do veículo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso provido. Determinada a restituição do veículo Fiat Idea Adventure Flex ao apelante, terceiro de boa-fé, diante da comprovação de propriedade e ausência de relação com a prática criminosa.
Tese de julgamento: "É devida a restituição de veículo apreendido quando comprovada a condição de terceiro de boa-fé do proprietário, não havendo indícios de que o bem é instrumento do crime, nem mesmo o seu interesse para a instrução processual."
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006, art. 63, inciso I e § 1º.
Código Penal, art. 91, II, ‘a’.
Jurisprudência relevante citada:
TJPR - 5ª Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 0024226- 55.2023.8.16.0030, Rel. Des. Jorge Wagih Massad, julgado em 12 /12/2023.
TJPR - 5ª Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 0000198- 76.2022.8.16.0153, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, julgado em 20/05/2023.
TJPR - 5ª Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 0026446- 60.2022.8.16.0030, Rel. Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, julgado em 04/02/2023.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No presente caso, verifica-se que, a situação não se enquadra na hipótese contida no art. 91, II, ‘a’, do Código Penal , pois não há qualquer indicativo de que o automóvel seria decorrente do proveito de crime ou que o apelante, pai do réu, efetivamente sabia que o veículo seria utilizado para a prática do tráfico.
Isto porque o réu PAULO DIOVANI VOGT, filho do ora recorrente Valdir Vogt, em Juízo (mov. 125.3 - Autos n. 0005079-94.2024.8.16.0131) confessou a prática delitiva, afirmando que por estar enfrentando problemas de saúde, e ter que fazer tratamentos de alto custo, pegou dinheiro emprestado e ficou devendo a agiotas que, em função da dívida, “tomaram” o carro que o réu possuía. Mesmo assim o réu continuou devendo a eles a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Assim, os agiotas afirmaram que se o réu fizesse a viagem transportando a substância entorpecente, a dívida estaria paga. À vista disso, pegou emprestado o carro de seu pai, sem que ele soubesse para qual finalidade que seria usado, e realizou o transporte da droga.
A respeito do tema, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 635336, o Supremo Tribunal Federal dispôs que: “A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo”.
No presente caso, como afirmado, não há comprovação que o apelante tenha incorrido em culpa, pois o réu confessou que pediu o carro emprestado ao seu pai, sem que este soubesse para qual finalidade.
Além disso, a propriedade do veículo foi comprovada por meio do documento de financiamento (mov. 20.3) e o documento do carro de mov. 20.2.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente